Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS. PENHORA. VERBAS DO PIS E FGTS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. Segundo o artigo o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo.
2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n.° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis.
3. A mitigação prevista no parágrafo § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso dos autos, que se trata de execução de duplicatas e, mesmo que os honorários do patrono da agravante componham o objeto do feito, tais consectários não constituem o objeto principal da execução.
4. Prevalece a absoluta impenhorabilidade conferida aos créditos decorrentes do PIS e do FGTS, relativizada apenas quanto à execução de alimentos, o que não é o caso sob análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.